Tribunal: TJDFT
Processo: 0743393-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743393-25.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 65031106) da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016739-25.2013.8.07.0001 – id 211392244) que indeferiu sua impugnação à penhora no rosto dos autos (Proc. 0020457-68.2003.4.01.3400, 1a Vara Federal Cível da SJDF), por julgar que o valor a ser recebido (diferença remuneratória no montante de 28,86% devida aos servidores do Ministério da Saúde, antigo INAMPS, a partir de janeiro/93) possui natureza indenizatória, e não mais salarial, considerando que o processo tramita há mais de 20 anos na Justiça Federal. Alega que o mero decurso do tempo não retira a natureza salarial da verba, pois será destinada ao seu próprio sustento e de sua família. Sustenta que a quantia será reservada também para sua velhice, pois não possui emprego formal nem renda mensal fixa. Subsidiariamente, requer que a penhora recaia apenas sobre 10% do montante a ser recebido. Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada. 2. Em princípio, não obstante o crédito penhorado decorra de diferença remuneratória no montante de 28,86% devida aos servidores do Ministério da Saúde, antigo INAMPS, o lapso temporal entre sua supressão nos vencimentos, desde janeiro/1993, e a formação do título judicial assegurando seu pagamento, 02/05/23 (id 207999809, autos principais), descaracteriza a natureza alimentar desse crédito, sem o qual o agravante vem vivendo há mais de 30 anos. A propósito, atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. (...). 3. A verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. 3.1. No caso concreto, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora será utilizado para o seu sustento e de sua família. 3.2. Embora os valores tenham origem salarial, transmutou-se em verba de caráter indenizatório, tornando cabível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.805.498, Desa. Carmen Bittencourt, julgado em 2024); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. 1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários-mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. Em que pese a origem salarial da verba a ser recebida, esta ostenta natureza indenizatória, haja vista a descaracterização do caráter alimentar do crédito pelo decurso do tempo. 3. Agravo de parcialmente provido. (4a T. Cível, ac. 1.776.236, Des. Arnoldo Camanho, 2023); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPENHORABILIDADE DO PRECATÓRIO ALIMENTAR. TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO NOS PROCESSOS. DEMONSTRAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. Ainda que o crédito do precatório seja oriundo de reajuste salarial reconhecido em sentença judicial, após passado muito tempo, cerca de 20 anos, inviável reconhecer que a natureza alimentícia da verba é preservada, restando descaracterizado o caráter alimentar, a viabilizar, nesse caso, a penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.411.151, Des. Fábio Eduardo Marques, 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, é a sua natureza alimentar. 2. Embora o crédito de titularidade do agravante seja decorrente de precatório alimentar, o decurso do tempo, bem como a superveniência do falecimento do titular da verba, desnuda sua origem alimentar, porquanto não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório. 3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade do executado, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (1a T. Cível, ac. 1.386.940, Des. Simone Lucindo, 2021). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator